Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707682-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEKSANDER BRITO DA SILVA IMPETRANTE: JESSICA MARQUES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Jéssica Marques de Souza, em favor de Aleksander Brito da Silva, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0702749-08.2022.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e contra decisão da MM. Juíza de Direito da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 33454138, p. 109/110, e ID 33454138, p. 117/118). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/01/2022 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 e artigo 180, caput, do Código Penal, diante da localização, em sua residência e no interior do seu quarto, de 5 porções de maconha com massa líquida de 109,24g, 07 (sete) munições de calibre .38 e um aparelho celular Samsung objeto de roubo. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de munição de uso permitido e receptação, nos seguintes termos: “No dia 30 de janeiro de 2022, por volta das 19h50min, na QSC 19, Chácara 26, conjunto G, lote 11, Setor de Chácaras, Taguatinga/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 05 (cinco) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 109,24g (cento e nove gramas e vinte e quatro centigramas), conforme Laudo Pericial Preliminar no 677/2022 – ID 114075965. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ocultava, em proveito próprio, aparelho celular que sabia ser produto de crime, o aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy S20 FE, COR CLOUD MINT, que sabia ser produto de crime conforme ocorrência no 600/2022-12aDP. Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía/mantinha em depósito, munições de calibre .38, intactas, bem como uma arma de choque (tipo taser). Consta dos autos que policiais militares em patrulhamento de rotina foram acionados via COPOM para atenderem ocorrência de disparo de arma de fogo na QSC 19 Chácara 27 Via Pública Taguatinga – DF. Em deslocamento até o local, a equipe policial conversou com Paulo Sérgio, o qual relatou que pelos menos três homens, conhecidos por NATAN, ALEKSANDER e um terceiro de que não sabia o nome, foram até a residência à sua procura. Como não estava em casa, esses indivíduos teriam efetuado cinco disparos de arma de fogo contra a fachada de sua residência, onde funciona uma distribuidora de bebidas. Tal fato fora presenciado por sua genitora e seu irmão. Além disso, Paulo relatou que vem sendo ameaçado de morte por Aleksander e que a atual esposa de Aleksander é sua ex-esposa Mikaele. Dito isso, informou o endereço para a equipe localizar ALEKSANDER, situado na QSC 19 Chácara 26 Conjunto G Lote 11 Taguatinga – DF. Em diligência ao local, os policiais chamaram os moradores, tendo sido recebidos por MIKAELE SIQUEIRA E SILVA. Na ocasião, os policiais perguntaram por ALEKSANDER, tendo a mesma informando que ele estava dentro do quarto do casal. Em face disso, MIKAELE autorizou a entrada dos policiais na residência e conduziu a equipe até o quarto do casal. Os policiais questionaram ALEKSANDER se ele havia brigado com alguém e se possuía arma de fogo, tendo o mesmo dito que havia acabado de chegar da rua e que não havia brigado com ninguém, bem como não possuía arma de fogo. Durante a entrevista, os policiais visualizaram que em cima da cama de ALEKSANDER havia uma bolsa aberta com o tablete de maconha, razão pela qual questionou a respeito do entorpecente. ALEKSANDER informou que se tratava de maconha e que pertencia a um amigo que não sabia o nome. Diante disso, em busca no quarto de ALEKSANDER e MIKAELE, os policiais localizaram uma pochete de cor azul clara contendo 05 (cinco) porções da mesma substância, sendo 04 (quatro) de tamanho médio e 01(uma) já embalada em forma de balinha, preparadas para comercialização. Além disso, localizaram uma balança de precisão e vários saquinhos para acondicionamento de drogas em porções para comercialização, a quantia de R$ 870,00, sendo 04 notas de R$ 100,00, 02 notas de R$ 50,00, 11 notas de R$ 20,00 e 13 notas de R$ 10,00, dinheiro esse trocado, uma arma de choque marca CONDOR sem bateria, 07 sete munições intactas de revólver calibre .38 especial, dois cartões do NUBANK em nomes de NATAN F C SANTOS e ROBSON CARLOS RUSSO e 05 (cinco) aparelhos de telefone celular. Apenas na delegacia, verificou-se que o celular Samsung S20 FE, IMEI no 353042532931578 localizado no quarto de ALEKSANDER, é produto de Roubo ocorrido na data de 27/01/2022 na nesta cidade de Taguatinga, objeto da Ocorrência Policial n.o 600/2022 - 12 a DP. [...]” (ID 33454144, p. 101/104) A MM. Juíza de Direito da Primeira Vara de Entorpecentes manteve a prisão preventiva do paciente, em 22/02/2021, ao indeferir pedido de revogação da prisão formulado pela Defesa (ID 33454138, p. 117/118). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ilegalidade da decisão impugnada, por falta de fundamentação da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública com base em elementos concretos. Salienta que a gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea para justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alega que a prisão cautelar para resguardar a ordem pública somente é autorizada se demonstrada a necessidade de evitar novos crimes, desde que esteja presente a gravidade concreta do crime. Assevera que o caso dos autos não se enquadra em tal hipótese, pois o paciente registra apenas uma condenação pelo artigo 14 da Lei no 10.826/2006, transitada em julgado há quase cinco anos, demonstrando não se tratar de criminoso contumaz. Ressalta que a quantidade de droga e de munições apreendidas é ínfima e não se presta a caracterizar a gravidade da conduta para fins de caracterização do requisito da garantia da ordem pública. Assevera que o paciente possui residência fixa, trabalho esporádico lícito e família constituída, de modo que as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes para resguardar a ordem pública. Argumenta não haver elementos concretos para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Para tanto, registra: haver depoimento de testemunha no sentido de que o paciente não foi o autor dos disparos de arma de fogo ocorridos momentos antes de sua prisão em flagrante; que o paciente contribuiu com as investigações, inclusive autorizando o acesso ao seu telefone celular; e não haver qualquer indicativo de fuga. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas, porte ilegal de munição de uso permitido e receptação) é superior a quatro anos e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais, das testemunhas e pela apreensão de droga, balança de precisão, petrechos para acondicionamento de droga, munições e aparelho celular objeto de roubo. Ademais, a materialidade dos delitos e os indícios de autoria também se evidenciam pelo oferecimento e recebimento da denúncia que imputa ao paciente os crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de munição de uso permitido e receptação. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e na reiteração delitiva, aptas a demonstrar que o estado de liberdade do paciente oferece risco à ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas no caso concreto (ID 33454138, p. 109/110). E o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido pelo Juízo a quo por entender pela subsistência dos seus fundamentos e pela ausência de modificação da situação fático-jurídica do paciente a justificar a revisão da decisão anterior (ID 33454138, p. 117/118). De fato, observa-se, por ora, estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, uma vez que os elementos de informação indicam que o paciente tinha em depósito 109,24g de maconha, divididos em 05 porções, para fins de difusão ilícita, além de 07 (sete) munições de calibre .38 aparentemente intactas e um aparelho celular objeto de roubo, evidenciando a gravidade da conduta e a reiteração delitiva em um mesmo contexto. Ademais, consta que o paciente é reincidente, ostentando condenação transitada em julgado também pelo delito do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, o que demonstra seu destemor com a aplicação da lei penal e a reiteração criminosa. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, especialmente pela gravidade da conduta e da reiteração criminosa do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador